Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CHOQUE ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE PRESERVAR A INCOLUMIDADE FÍSICA E MORAL DAQUELES QUE ESTEJAM SOB SUA CUSTÓDIA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A respeito de morte de detento no interior das penitenciárias, o Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, pacificou entendimento, no julgamento do RE 841526 (Tema 592), que o Estado possui dever de preservar e garantir a integridade física daqueles que se encontram encarcerados em estabelecimentos prisionais. Assim, restando demonstrado o descumprimento do dever constitucional de guarda do preso insculpido no art. 5°, XLIX, da CF, surge a responsabilidade do Estado de reparar o dano sofrido com a morte de detento em estabelecimento prisional.
2. Na fixação da indenização por danos morais, deve considerar o Juiz a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
3. O entendimento jurisprudencial atualmente prevalente, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte de Justiça é no sentido de que em caso de responsabilidade civil por morte é devida a condenação ao pagamento de pensão mensal a familiares do falecido, ainda que as vítimas não exerçam atividade remunerada.
4. Recurso parcialmente provido.